Tribunal: TJES
Processo: 0000245-17.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000245-17.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO LIMA TESTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000245-17.2021.8.08.0021

APELANTE: BRUNO LIMA TESTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33
,
DA LEI Nº 11.343/06).
CONFISSÃO INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM. DIREITO A NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA QUANDO AUSENTE O PREJUÍZO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA DO USO.

INVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR DADOS DISPONIBILIZADOS EM SÍTIO DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. Precedentes. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade em razão da confissão realizada informalmente no momento do flagrante quando o réu foi devidamente advertido de seu direito a permanecer em silêncio na fase investigativa e também durante o interrogatório judicial. Além disso, verifica-se que a condenação, segundo ficou consignado em sentença, não foi alicerçada exclusivamente, na referida confissão informal. Desse modo, considerando a licitude da inicial abordagem dos policiais, não há que se falar no desentranhamento das declarações por eles prestadas.

2
.
A conduta dos agentes policiais decorreu da constatação de fundada e concreta atitude suspeita do réu, que, ao vê-los, inseriu imediatamente um objeto na boca e tentou escapar da abordagem. Assim sendo, não há ilegalidade se as circunstâncias do caso legitimaram o procedimento de busca pessoal.

3.
A justa causa para o ingresso forçado em domicílio evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. No presente caso, por sua vez, a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

4.
É

inalcançável a tese de que o réu utilizava as drogas para consumo, tendo em vista, sobretudo, as circunstâncias em que foi encontrado, munido de quantidade de entorpecentes incompatível com o consumo (que resultariam em mais de cem porções individuais), além de ter consigo instrumento destinado ao preparo da droga (lâmina) e dinheiro em espécie fracionado.

5.
Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência.

6.
Constatada a reincidência, resta inviável a incidência da figura do tráfico privilegiado, por constituir como pressupostos de aplicação a primariedade e a ausência de dedicação a atividades criminosas

7. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000245-17.2021.8.08.0021

APELANTE: BRUNO LIMA TESTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
BRUNO LIMA TESTA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (Id. 3678001, vol. 01, pp. 87/94), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante apresentou razões recursais, vol. 01, pp. 121/161, arguindo, preliminarmente, o desentranhamento dos depoimentos prestados pelos policiais militares em razão da suposta ilicitude de suas condutas, no momento da abordagem ao réu, por não o terem advertido quanto ao direito de permanecer em silêncio. Aduz, ainda, que não foram utilizados critérios objetivos para legitimar a busca pessoal. Requer, também, o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar por ausência de consentimento por escrito ou áudio. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para a figura do usuário, o afastamento da agravante da reincidência por não constar nos autos prova de condenação anterior por crime, além da aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 16h20min, na Rua Castelo Branco, próximo à Igreja Assembleia de Deus, Bairro Kubitscheck, em Guarapari, o réu, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, transportava, guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando visualizaram um indivíduo saindo de uma residência que, ao perceber a presença da guarnição, colocou um objeto na boca e tentou retornar para a casa.

Diante da atitude suspeita, a guarnição realizou a abordagem, identificou-o como sendo Bruno Lima Testa e encontrou com ele, dentro da boca, uma pedra grande de crack. Por sua vez, indagado, o réu confessou informalmente que estava guardando entorpecentes em sua casa e que transportaria a pedra até a boca de fumo.

Desse modo, revistada a residência, foram encontrados uma porção de crack do tamanho de uma caixa de fósforo dentro de um tênis, uma lâmina com resquícios de crack em cima da geladeira, além de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) em notas fracionadas.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Inicialmente, considerando o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto

Preliminarmente, a defesa técnica suscita uma série de ilegalidades relativas ao momento da condução do flagrante, aduzindo que os policiais, ao abordarem o réu, não o advertiram sobre seu direito de permanecer em silêncio. Também argumenta que a busca pessoal foi realizada sem observância de critérios objetivos, assim como a busca domiciliar, que teria ocorrido sem autorização expressa do proprietário da residência.

Em primeiro lugar, consta do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Trata-se do direito a não auto-incriminação (
nemo tenetur se detegere
), segundo o qual ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Nada obstante, “
a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio
(Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos
interrogatórios policial e judicial
” (STJ, AgRg no HC 809283/GO. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 24/5/2023).

Ademais, eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (STJ, HC n. 614.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021). Nesse sentido, não há que se falar em nulidade em razão da confissão realizada informalmente no momento do flagrante quando o réu foi devidamente advertido de seu direito a permanecer em silêncio na fase investigativa e também durante o interrogatório judicial. Além disso, verifica-se que a condenação, segundo ficou consignado em sentença, não foi alicerçada exclusivamente, na referida confissão informal. Desse modo, considerando a licitude da inicial abordagem dos policiais, não há que se falar no desentranhamento das declarações por eles prestadas.

Em relação à busca pessoal, a referida medida será possível quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos de origem ilícita (artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal). Examinando detidamente o contexto dos autos, todavia, observa-se que a conduta dos agentes policiais decorreu da constatação de fundada e concreta atitude suspeita do réu, que, ao vê-los, inseriu imediatamente um objeto na boca e tentou escapar da abordagem. Assim sendo, não há ilegalidade se as circunstâncias do caso legitimaram o procedimento de busca pessoal (Nesse sentido: TJES; APCr 0001509-73.2016.8.08.0044; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/3/2023; DJES 30/3/2023).

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg-REsp 2.011.113; Proc. 2022/0199417-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, rememoro mais uma vez que, de acordo com os elementos constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante, a abordagem a réu ocorreu porque este inseriu na boca um objeto ao visualizar os agentes de polícia. Além disso, consta do inquérito policial que o réu e sua esposa autorizaram a entrada dos policiais e acompanharam a operação.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As provas colhidas por meio audiovisual encontram-se juntadas na contracapa do processo, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2.
Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a hipótese dos autos é de crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante
. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial (AgRg no REsp 1557612/SP), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031210000464, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADO CRIME PERMANENTE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1
. À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos.
2. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente. (...). (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Havia elementos concretos, portanto, que identificam que o réu, no momento da abordagem, estava traficando, razão pela qual o ingresso na residência não pode ser considerada como ilegal.

Esclarecida a licitude do flagrante, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade

restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (apenso, pp. 26/30), no Auto de Apreensão (apenso, p. 31), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (apenso, p. 33) e no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (vol. 01, p. 41).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada, em que pese tenha o réu suscitado a fragilidade probatória.

Em interrogatório, Bruno confirmou que o entorpecente encontrado era de sua propriedade e que o consumiria em uma festa com amigos. Confirmou, ainda, que na casa tinha dinheiro, proveniente de aluguel de sua companheira, e uma lâmina, que tinha sido utilizada um pouco antes para cortar a droga que seria levada à festa.

A versão apresentada, no entanto, não se sustenta se comparada com as provas constantes dos autos. Digno de nota ressaltar, ademais, que as declarações não se fizeram comprovar por si, uma vez que o réu, por exemplo, informou desconhecer o número de telefone dos supostos amigos que consumiriam a droga com ele. Também não explicou porque assumiu a conduta de esconder o entorpecente na boca ou ainda o motivo de ter mais entorpecentes guardados em sua residência.

Ao seu turno, os policiais militares que presenciaram o flagrante e lavraram a ocorrência consignaram em seus depoimentos em juízo toda a dinâmica delitiva Confira-se a transcrição dos seus depoimentos:

SD/PMES LUIZ FELIPE ARAÚJO

que visualizaram o momento em que o réu saiu da residência. Que perceberam que ele jogou um objeto na boca. Que mandaram cuspir e viram que era um pedaço grande de crack. Que pela experiência que tem, sabe que quatro pedras equivalem a um grama de crack. Que o portão da casa estava entreaberto. Que o réu falou que havia mais uma porção de entorpecentes dentro da residência. Que o réu disse que estava vendendo a droga. Que seria improvável, pelo horário em que o réu foi abordado, que estaria indo para uma festa. Que confirma o depoimento prestado na esfera policial. Que o depoente conhecia o réu de outras abordagens relativas ao tráfico. Que o réu falou que havia acabado de sair do presídio quando foi abordado. (...).

SD/PMES EVANDRO LOPES MIQUELINE

que se recorda da ocorrência. Que estavam patrulhando no Bairro. Que visualizaram o réu saindo da residência a poucos metros. Que o réu já era conhecido. Que foi visto ele colocando algo na boca. Que realizada a abordagem, constaram que se tratava de crack. Que o réu assumiu a propriedade da droga e admitiu que havia mais em sua residência. (...). Que o tamanho das pedras encontradas era parecida. Que constantemente o abordava. Que as ocorrências eram no contexto do tráfico de drogas. (...).

Pelo que se denota, portanto, o depoimento dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelo réu está desassociada do contexto dos autos
.

Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. (...) 8. Ademais,
esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no AREsp 1917106/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 14/3/2023. DJe: 17/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 716902/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 04/8/2022)

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido, a autoria delitiva resta plenamente configurada, não havendo que se falar em dúvidas que ponham em questionamento a condenação, que deve ser mantida.

Destarte, no que se refere à tese de que o apelante é mero usuário, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que o réu utilizava as drogas para consumo, tendo em vista, sobretudo, as circunstâncias em que foi encontrado, munido de quantidade de entorpecentes incompatível com o consumo (que resultariam em mais de cem porções individuais), além de ter consigo instrumento destinado ao preparo da droga (lâmina) e dinheiro em espécie fracionado.

No que se refere à dosimetria da pena, mais precisamente em relação à reincidência, admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA
REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DESTA POR MERA PESQUISA NO SITE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015). (...) 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 754998/SP. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 08/5/2023. DJe: 10/5/2023).

No caso, o réu tem condenação transitada em julgado na ação penal nº 0002919-07.2017.8.08.0021, por fato que aconteceu antes daquele apurado nesta demanda.

Sendo o sítio eletrônico um registro público, de acesso irrestrito, portanto, não há que se falar no afastamento da circunstância da reincidência.

Por conseguinte, constatada a reincidência, resta inviável a incidência da figura do tráfico privilegiado, por constituir como pressupostos de aplicação a primariedade e a ausência de dedicação a atividades criminosas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.